Tribunal: CARF
Processo: 10680.010841/2002-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.010841/2002-47
ACÓRDÃO
1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINAS GOIAS TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 18/07/2002
DECURSO DE PRAZO FIXADO PELA NORMA DE REGÊNCIA. PEDIDOS DE
RESTITUIÇÃO FORMALIZADOS ANTES DE 9/6/2005. PRAZO DE 10 ANOS
PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO. SÚMULA CARF No 91.
O prazo para formalização do exercício do direito de compensação ou de
restituição vinculado ao crédito proveniente de pagamento indevido
encerra-se com o decurso do prazo de 10 (dez) anos contados a partir do
pagamento, momento em que se extingue o crédito tributário, consoante
disciplina a legislação de regência. Inteligência da Súmula CARF no 91.
NORMAS PROCESSUAIS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. ART.
138 DO CTN.
A responsabilidade excluída pela denúncia espontânea refere-se a
infrações tributárias, dentre as quais se inclui a multa moratória, nos
termos decididos pelo RECURSO ESPECIAL no 1.149.022- SP, proferido sob
a sistemática dos recursos repetitivos, vinculantes aos membros deste
Conselho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reconhecendo como pagamento indevido os recolhimentos
realizados relativos à título de multa moratória dos pagamentos listados no voto deste acórdão e
relacionados no Pedido de Restituição formalizado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto- Presidente
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
2
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituta integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente). Ausente o conselheiro Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MINAS GOIÁS TRANSPORTES LTDA
visando reformar o acórdão no 16-52.849 proferido em 21/11/2013 pela 5a turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo 1, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/01/1994 a 17/04/2002
DECURSO DE PRAZO FIXADO PELA NORMA DE REGÊNCIA. DECADÊNCIA.
O prazo para formalização do exercício do direito de compensação ou de
restituição vinculado ao crédito proveniente de pagamento indevido encerra-se
com o decurso do prazo de cinco anos contados a partir do pagamento, momento
em que se extingue o crédito tributário, consoante disciplina a legislação de
regência.
NORMAS PROCESSUAIS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN.
A responsabilidade excluída pela denúncia espontânea refere-se a infrações
tributárias, nas quais não se inclui a multa moratória.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Estes autos foram anteriormente pautados para julgamento por outro Colegiado,
ocasião em que se aprovou a Resolução no 1402-001.733 que baixou o processo em diligência.
Peço vênia para adotar o relatório integrante da citada Resolução,
complementando-o em seguida com os fatos a ele posteriores:
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 75-90 e docs. anexos) interposto em face de
Acórdão n° 15-52.849, da 5a Turma da DRJ/SP1 (fls. 65-70), em sessão realizada na
data de 21 de novembro de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte
(fl. 29-37 e docs. anexos), de forma a não reconhecer direito creditório em favor
da Manifestante.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
3
I. PER/DCOMP, Despacho Decisório (DD), Manifestação de Inconformidade (MI)
e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão da
DRJ de fls. 66.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da
decisão de fls. 24/26, mediante a qual a DERAT/DIORT/EQPIR/SPO indeferiu
o Pedido de Restituição (formulário a fl. 03), protocolado em 18/07/2002,
pelo qual a contribuinte pleiteou a restituição das multas de mora relativas
a recolhimentos espontâneos efetuados entre 10/01/1994 e 17/04/2002.
Quanto aos recolhimentos efetuados até 18/06/1997, a autoridade local
indeferiu o pedido com base no artigo 168 do CTN e, quanto aos
recolhimentos efetuados a partir de 17/09/2007, o indeferimento deu-se
por conta do § 2o do artigo 61 da Lei no 9.430/96 e pela ausência de
amparo legal para o pleito da interessada.
Inconformado com a mencionada decisão, da qual foi devidamente
cientificado em 06/05/13, o interessado protocolizou, em 03/06/13, a
manifestação de inconformidade de fls. 29/37, na qual deduz as alegações a
seguir sintetizadas:
• Tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação (IRF,
COFINS, PIS e IRPJ) e na ausência de homologação expressa por parte da
Fazenda Pública, o prazo prescricional do direito dos contribuintes de obter
a restituição ou compensação dos recolhimentos indevidos, conforme
sedimentada jurisprudência, encerra-se em dez anos a partir do fato
gerador;
• Em relação aos pagamentos efetuados a partir de 17/09/1997, a decisão
recorrida deve ser reformada porque o pedido foi realizado com base no
artigo 138 do CTN, instituto da denúncia espontânea.
3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação da Inconformidade, nos
seguintes termos da Ementa (fls. 65).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/01/1994 a 17/04/2002
DECURSO DE PRAZO FIXADO PELA NORMA DE REGÊNCIA. DECADÊNCIA.
O prazo para formalização do exercício do direito de compensação ou de
restituição vinculado ao crédito proveniente de pagamento indevido
encerra-se com o decurso do prazo de cinco anos contados a partir do
pagamento, momento em que se extingue o crédito tributário, consoante
disciplina a legislação de regência.
NORMAS PROCESSUAIS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
4
A responsabilidade excluída pela denúncia espontânea refere-se a infrações
tributárias, nas quais não se inclui a multa moratória.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que a decadência não se dá após cinco anos
da homologação, mas sim, do pagamento antecipado, nos termos do art. 3° da LC
118/2005. A decisão do STF, RE no 566.621/RS firmou o entendimento de que
apenas as ações ajuizadas antes da entrada em vigor poderiam repetir dez anos,
mas não os pedidos administrativos. Cita o Parecer PGFN/CRJ/no 1.528/2012.
5. Há ainda que levar em conta que os valores requeridos dentro do prazo de
restituição são de multas moratórias, sobre as quais não se aplica o benefício da
denúncia espontânea.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos (fl.
65):
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
II. Recurso Voluntário
7. Intimada da decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do
qual argumenta, em síntese, o seguinte: a) o STF declarou inconstitucional, com
repercussão geral, a segunda parte do art. 4° da Lei Complementar n° 118/2005.
Sendo declarado inconstitucional, tal dispositivo não pode ser aplicado na esfera
administrativa e judicial. Assim, a LC 118/05 somente produz efeitos após sua
entrada em vigor, em 2005. Antes dessa época, o prazo para o pedido de
restituição era de dez anos. Prazo esse aplicável também às multas pagas
indevidamente; b) o pedido de restituição das multas de mora foi realizado com
base no art. 138 do CTN. Não havendo início de qualquer procedimento de
fiscalização, seria cabível a denúncia espontânea ao caso. Apresenta
jurisprudência. Cita o art. 543-C do CPC, que prevê sobre os recursos repetitivos.
Sendo o pagamento feito antes ou concomitantemente com a DCTF, deve a multa
de mora ser excluída. Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja
reformada a decisão da DRJ, de forma que o pedido de restituição seja deferido.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.
Conforme acima exposto, este Colegiado converteu o julgamento em diligência a
fim de que a unidade de origem da RFB apresentasse os seguintes esclarecimentos:
V. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que a Autoridade fiscal identifique se os pagamentos objeto da discussão,
feitos a destempo, foram declarados, de forma a constituir o crédito tributário.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
5
Deve ser informado no Relatório se e quando as respectivas declarações foram
apresentadas, se antes ou depois dos pagamentos. Isto, de forma a identificar a
aplicação da Súmula 360 do STJ.
19. Após a elaboração do relatório fiscal, o qual deve ser conciso e objetivo,
notifique-se o Contribuinte, para que, querendo, se manifeste em 30 (trinta) dias.
Em seguida, independente de manifestação do Interessado, voltem os Autos para
julgamento.
Remetidos os autos à unidade da RFB responsável por sua administração, procedeu-
se
à
diligência
requerida,
conforme
Informação
no
14/2023-
RFB/DEVAT/EQAUD/DEMAISFAZ/DEMAISFAZPJ (fls. 537 a 539) e seus anexos (fls. 507 a 535) e
arquivo não paginável (fl. 536).
A autoridade fiscal responsável pelo procedimento de diligência emitiu as seguintes
conclusões (fl. 538 e 539):
7. Para atender à determinação do Carf de identificar quando cada débito foi
informado ao fisco para fins de constituição do crédito tributário, foi necessário
identificar o código principal do tributo relativo a cada pagamento.
8. Extraiu-se informações do sistema Sief/Documentos de Arrecadação e
identificou-se todos os pagamentos listados pelo contribuinte, tendo sido
elaborado o Anexo I - Demonstrativo dos Pagamentos em Darf (fls. 507-517).
9. Analisou-se as informações de cada pagamento com as informações prestadas
nas DCTF originais e retificadoras apresentadas pelo interessado para confessar os
débitos apurados no período.
10. Ressalta-se que nas DCTF dos anos de 1993 a 1996, eram informados apenas
os débitos apurados. Não havia informação dos créditos provenientes de
pagamentos utilizados para quitar cada débito.
11. Nas DCTF dos anos de 1997 a 2002 constam as vinculações dos pagamentos
em Darf para os débitos declarados.
12. No Anexo II – Análise dos Pagamentos (fls. 518-535) constam informações
dos pagamentos e dos débitos declarados nas DCTF, bem como as conclusões
sobre cada pagamento.
13. Constituem parte integrante desta Informação os Anexos I e II.
14. Dê-se ciência ao interessado da Resolução no 1402-001.733, bem como da
presente Informação e dos Anexos I e II, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias para apresentar manifestação.
Intimada a se manifestar (fl. 546), a Interessada não apresentou quaisquer
considerações sobre o resultado da diligência fiscal.
Em seguida, considerando-se o fato que o relator original do feito não mais integra
este Conselho, procedeu-se a novo sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – CONHECIMENTO
A admissibilidade foi atestada por ocasião da sessão que aprovou a Resolução no
1402-001.773, razão pela qual o recurso voluntário deve ser conhecido.
2- MÉRITO
Trata-se de contencioso decorrente do indeferimento de pedido de restituição (fl.
3) formalizado pela ora Recorrente a fim de pleitear valores recolhidos a título de multa de mora
que, no seu entender, seriam indevidos.
A unidade de origem da RFB e a DRJ que julgou a manifestação de inconformidade
negaram a pretensão da Contribuinte sob os fundamentos de decadência, para os recolhimentos
efetuados até 18/06/1997, e de falta de previsão legal para a incidência da denúncia espontânea
para o recolhimento da multa de mora.
A contribuinte sustenta, em seu recurso voluntário, que o prazo para pedir
restituição antes do advento da Lei Complementar no 118/2005 era de 10 anos, e não de 5 como
consideraram as autoridades recorridas; e que a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN
aplica-se também à multa de mora, nos termos de julgado do STJ, desde que o pagamento integral
tenha ocorrido antes da confissão do débito.
A questão da prescrição proclamada pela decisão recorrida merece revisão. Este
Conselho pacificou, por meio da Súmula no 91, que ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente também se aplica o prazo prescricional de 10 anos:
Súmula CARF no 91
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, no caso concreto, considerando-se que o pedido foi formalizado em
18/07/2002, há de se considerar os pagamentos realizados a partir do dia 18/07/1992. Os
pagamentos objeto do pedido de restituição foram realizados a partir do dia 10/01/1994 (fls. 18 a
22), portanto o direito ao crédito pretendido não estava prescrito na data da formalização do
pedido.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
7
Quanto ao mérito da contenda em si, ou seja, a possibilidade do uso do benefício da
denúncia espontânea para pagamentos a destempo de débitos decorrentes de tributos sujeitos à
homologação, peço vênia para transcrever passagens do voto condutor do acórdão no 1402-
006.399, de lavra do ilustre Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, que adoto como razão de decidir:
Postos os fatos, argumentos e documentos, impende ver se procede o pleito da
embargante para que “seja corrigido o erro material apontado no tópico 2,
concernente à adoção de premissa fática equivocada no sentido de que teria
havido pagamento a destempo no caso, e, assim, seja reconhecida a denúncia
espontânea” (fls. 122), tema que tem tratamento específico no artigo 138, do
CTN, verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando
o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Analisando tal dispositivo, o STJ se posicionou através a Súmula no 360, de 2008:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2008, DJe 08/09/2008)
Pois bem, após inúmeros debates nos foros administrativos e judiciais, longos
artigos doutrinários e a evolução da jurisprudência, o STJ, firmou entendimento
na sistemática do artigo 543-C do CPC de 1973 (artigo 1.036, CPC/2015),
conforme expresso no RECURSO ESPECIAL no 1.149.022- SP, assim ementado:
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022- SP (2009/0134142-4) RELATOR:
MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A ADVOGADO : SERGIO FARINA FILHO E
OUTRO(S)
RECORRIDO:
UNIÃO
FEDERAL
(FAZENDA
NACIONAL)
PROCURADOR: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
8
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora
do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que “a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir
o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu
esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a
denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes
da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão
de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional.”
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
9
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (gn)
Olhando rapidamente para o texto ementado, pode-se chegar à apressada
conclusão de que a denúncia espontânea a que alude o artigo 138 somente se
caracterizaria nos casos em que o contribuinte, após efetuar a declaração do
débito tributário (constituindo-o, pois) e efetuar o respectivo pagamento, retifica
tal declaração (antes de qualquer procedimento fiscal) noticia a existência de
diferença e a recolhe in acto.
Na verdade, o que o REsp alinhou em seu âmago é que, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, o procedimento do contribuinte de
apurar e recolher o montante devido, ainda que a destempo, abriga-se ao manto
do artigo 138 do CTN no que tange às multa, diga-se, se houver recolhimento –
acompanhado, claro, dos juros e eventual correção – do valor do débito ANTES de
uma ação fiscalizadora e de sua declaração formal ao Fisco, a espontaneidade
restará caracterizada, por isso, inexigível a penalização pecuniária.
Nesse cenário e em singela síntese, seriam seis as situações possíveis de
espontaneidade (sempre considerando tratar-se de procedimento antecedente a
qualquer ação fiscal):
a) o contribuinte declara o valor devido e procede ao recolhimento a destempo
do montante apurado;
b) o contribuinte declara o valor devido e procede ao recolhimento do montante
apurado no mesmo ato (concomitante);
c) o contribuinte recolhe previamente o valor apurado e só depois o declara em
DCTF, ainda que isso ocorra posteriormente mediante declaração retificadora;
d) o contribuinte recolhe o valor apurado e não o declara em DCTF;
e) o contribuinte declara o débito a menor, não paga o valor declarado e depois
retifica a DCTF e paga integralmente o débito;
f) o contribuinte compensa o débito, pela apresentação de DCOMP.
No primeiro deles (“a”), tem-se a situação clássica de entrega de DCTF e
recolhimento além do prazo fixado, não havendo se falar em espontaneidade.
Neste caso, a multa moratória é devida normalmente.
Nas hipóteses dos itens “d” e “e”, igualmente inexiste espontaneidade, no
primeiro caso o pagamento sem a constituição do crédito tributário poderá vir a
ensejar no futuro um eventual pedido de restituição (repetição de indébito) por
suposto pagamento indevido, já que o crédito tributário não estará constituído e
nem se tem notícia do que se está recolhendo sob o manto da “espontaneidade”.
Na situação da letra “e”, a entrega da DCTF e o não pagamento no prazo fixado
excluem a espontaneidade pretendida, ainda que posteriormente a declaração
seja retificada, significando, em última análise, mutatis mutandis, um retorno à
situação fática descrita em “a”.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
10
Acerca da situação descrita em “f”, compensação, a literalidade do artigo 138, do
CTN, exclui a pretensa espontaneidade: “A responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração”,
o que remete, automaticamente, ao artigo 156, I, do mesmo Código (“art. 156.
Extinguem o crédito tributário, I - o pagamento”), eliminando, de plano, a segunda
alternativa (inciso II, “compensação).
Finalmente,
nos
casos
remanescentes
(“b”,
e “c”),
inversamente,
a
espontaneidade se revela irretocável, no primeiro porque a declaração e
recolhimento foram concomitantes; no segundo porque houve recolhimento
ANTES da própria DCTF retificadora ter sido entregue (o que vem a ocorrer
posteriormente), permitindo o encontro de contas entre o crédito tributário
constituído e sua satisfação financeira havida anteriormente.
Bastante didática a exposição acima transcrita, donde se conclui que a
espontaneidade resta caracterizada quando há o recolhimento e a declaração, simultaneamente,
ou quando o recolhimento acontece anteriormente à confissão do débito.
No caso dos autos, conforme se constata no anexo II da informação fiscal (fls. 518 a
535), há pagamentos que foram realizados a destempo, e antes da confissão do débito, ou
simultaneamente com a apresentação da declaração. Tais pagamentos, extraídos do arquivo não
paginável (fl. 536) estão assim listados (da planilha original foram excluídas as colunas C – período
de apuração; E – valor do principal e G – considerações):
Data da
Arrecadação
Data de
Vencimento
Código
Receita
Principal
Código
Receita
Multa
Valor
Multa
(Moeda da
Época)
Data da
Declaração
Conclusão
10/01/1994
20/12/1993
1708
3279
34,44
31/01/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
10/01/1994
05/01/1994
1708
3279
277,91
31/01/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
28/01/1994
04/01/1994
0561
3279
252,84
31/01/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
07/02/1994
03/02/1994
0588
3279
77.062,09
28/02/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
18/02/1994
19/01/1994
0561
3279
8.181,82
28/02/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
11
14/04/1994
08/04/1994
3885
8408
9.396,11
30/05/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
23/05/1994
20/04/1994
1708
3279
285,46
30/05/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
23/05/1994
04/05/1994
1708
3279
149,35
30/05/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
24/06/1994
06/06/1994
0561
3279

818.377,24
25/07/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
27/06/1994
06/06/1994
1708
3279
1.155,03
25/07/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
27/06/1994
06/06/1994
1708
3279
6.927,31
25/07/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/07/1994
20/06/1994
1708
3279
0,21
25/07/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/07/1994
05/07/1994
1708
3279
1,48
25/07/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
14/10/1994
06/10/1994
0588
3279
0,16
21/10/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/10/1994
20/09/1994
1708
3279
0,62
21/10/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/10/1994
06/10/1994
1708
3279
0,11
21/10/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
18/11/1994
19/10/1994
0561
3279
2,98
29/11/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
29/11/1994
19/10/1994
1708
3279
0,09
29/11/1994
O pagamento foi realizado NA DATA da
confissão do débito.
20/12/1994
05/12/1994
1708
3279
1,35
28/12/1994
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
18/01/1995
20/12/1994
1708
3279
1,73
31/01/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
18/01/1995
11/01/1995
1708
3279
0,10
24/02/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
12
confissão do débito.
18/01/1995
11/01/1995
0588
3279
22,19
24/02/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
18/01/1995
11/01/1995
0588
3279
151,30
24/02/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
15/02/1995
08/02/1995
1708
3279
1,45
29/03/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
22/03/1995
03/03/1995
1708
3279
1,63
29/03/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
29/03/1995
22/03/1995
0588
3279
5,42
27/04/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
31/03/1995
29/03/1995
1708
3279
1,63
27/04/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
07/04/1995
08/02/1995
0561
3279
98,91
27/04/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
07/04/1995
29/03/1995
0588
3279
18,23
27/04/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
12/04/1995
22/03/1995
1708
3279
1,63
27/04/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
12/04/1995
29/03/1995
1708
3279
2,00
27/04/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/05/1995
05/04/1995
0561
3279
8,28
29/02/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/05/1995
12/04/1995
3208
3279
8,82
30/05/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/05/1995
10/05/1995
1708
3279
0,09
30/06/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/05/1995
10/05/1995
0588
3279
11,04
30/06/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
24/05/1995
17/05/1995
1708
3279
1,40
30/06/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
13
31/05/1995
24/05/1995
1708
3279
0,56
30/06/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
07/06/1995
31/05/1995
1708
3279
3,39
30/06/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
21/06/1995
31/05/1995
1708
3279
0,23
30/06/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
22/06/1995
14/06/1995
3208
3279
4,41
31/07/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
23/06/1995
17/05/1995
3208
3279
8,82
30/06/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
30/06/1995
07/06/1995
0561
3279
1,35
31/07/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
30/06/1995
14/06/1995
0588
3279
4,18
31/07/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
30/06/1995
14/06/1995
0561
3279
203,90
31/07/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
19/07/1995
07/06/1995
1708
3279
0,45
31/07/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
26/07/1995
19/07/1995
0588
3279
3,23
24/08/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
16/08/1995
26/07/1995
1708
3279
2,16
24/08/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
30/08/1995
09/08/1995
0588
3279
6,00
20/09/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
18/10/1995
20/09/1995
0588
3279
12,00
18/10/1995
O pagamento foi realizado NA DATA da
confissão do débito.
18/10/1995
04/10/1995
1708
3279
0,17
29/02/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
16/11/1995
11/10/1995
1708
3279
2,93
21/11/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
16/11/1995
11/10/1995
3208
3279
9,48
21/11/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
14
confissão do débito.
16/11/1995
25/10/1995
1708
3279
1,84
21/11/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
22/11/1995
08/11/1995
0561
3279
6,67
27/12/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/12/1995
29/11/1995
1708
3279
2,59
27/12/1995
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
27/12/1995
20/12/1995
1708
3279
3,89
25/01/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
10/01/1996
03/01/1996
1708
3279
32,43
25/01/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
24/01/1996
03/01/1996
1708
3279
0,80
25/01/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
24/01/1996
03/01/1996
1708
3279
3,30
25/01/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
28/02/1996
07/02/1996
1708
3279
15,83
29/02/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
28/02/1996
07/02/1996
0561
3279
46,41
26/03/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
15/05/1996
10/04/1996
1708
3279
0,30
28/05/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
19/06/1996
08/05/1996
0561
3279
57,65
27/06/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
26/06/1996
19/06/1996
0561
3279
16,41
26/07/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
14/08/1996
07/08/1996
1708
3279
15,22
27/09/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
28/08/1996
07/08/1996
0561
3279
1,03
27/09/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
28/08/1996
14/08/1996
0561
3279
12,40
27/09/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
15
18/09/1996
21/08/1996
1708
3279
0,33
27/09/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
18/09/1996
04/09/1996
1708
3279
1,44
27/09/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
16/10/1996
25/09/1996
3280
3279
0,36
30/10/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
16/10/1996
09/10/1996
1708
3279
0,09
27/11/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/11/1996
16/10/1996
1708
3279
0,20
27/11/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/11/1996
06/11/1996
1708
3279
17,48
26/12/1996
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
26/12/1996
20/11/1996
1708
3279
0,19
26/12/1996
O pagamento foi realizado NA DATA da
confissão do débito.
15/01/1997
18/12/1996
1708
3279
0,19
30/01/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
15/01/1997
18/12/1996
0561
3279
15,40
30/01/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
15/01/1997
02/01/1997
1708
3279
1,33
30/01/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
05/03/1997
05/03/1997
1708
3279
14,07
30/09/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
12/03/1997
15/01/1997
1708
3279
17,85
30/09/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
16/04/1997
19/03/1997
1708
3279
1,16
30/09/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
21/05/1997
02/05/1997
1708
3279
0,58
29/10/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
11/06/1997
04/06/1997
1708
3279
3,52
29/10/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
18/06/1997
11/06/1997
1708
3279
0,14
29/10/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
16
confissão do débito.
17/09/1997
06/08/1997
1708
3279
3,35
28/11/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/09/1997
13/08/1997
1708
3279
10,40
28/11/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/09/1997
20/08/1997
1708
3279
9,70
28/11/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/09/1997
27/08/1997
1708
3279
7,28
28/11/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/09/1997
03/09/1997
1708
3279
4,85
28/11/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/09/1997
10/09/1997
1708
3279
2,43
28/11/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
24/09/1997
14/05/1997
3208
3279
9,64
29/10/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
22/10/1997
17/09/1997
0561
3279
1,18
28/11/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
22/10/1997
01/10/1997
1708
3279
0,88
28/11/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
29/10/1997
30/07/1997
1708
3279
2,57
28/11/1997
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
19/11/1997
08/10/1997
1708
3279
20,79
03/02/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
19/11/1997
05/11/1997
0588
3279
8,55
03/02/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
21/01/1998
07/01/1998
1708
3279
1,73
30/04/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
18/02/1998
04/02/1998
0561
3279
36,34
30/04/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
04/03/1998
25/02/1998
1708
3279
4,84
30/04/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
17
04/03/1998
25/02/1998
0588
3279
8,32
30/04/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
22/04/1998
01/04/1998
3280
3279
1,11
30/04/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
22/04/1998
15/04/1998
3280
3279
0,31
30/07/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
13/05/1998
06/05/1998
1708
3279
3,02
30/07/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/05/1998
22/04/1998
3280
3279
1,19
30/07/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/05/1998
29/04/1998
1708
3279
12,53
30/07/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
10/06/1998
03/06/1998
1708
3279
7,32
30/07/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/06/1998
27/05/1998
3280
3279
0,89
30/07/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/06/1998
03/06/1998
1708
3279
3,74
30/07/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
15/07/1998
10/06/1998
0561
3279
9,60
30/07/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
15/07/1998
01/07/1998
1708
3279
0,69
30/07/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
15/07/1998
08/07/1998
1708
3279
1,29
22/10/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
26/08/1998
15/07/1998
1708
3279
1,44
22/10/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
26/08/1998
29/07/1998
3280
3279
1,95
22/10/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
26/08/1998
19/08/1998
3208
3279
2,08
22/10/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
26/08/1998
19/08/1998
1708
3279
2,63
22/10/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
18
confissão do débito.
23/09/1998
12/08/1998
3280
3279
3,62
22/10/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
23/09/1998
12/08/1998
0561
3279
24,73
22/10/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
23/09/1998
26/08/1998
0561
3279
8,44
22/10/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
30/09/1998
23/09/1998
3280
3279
0,52
22/10/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
21/10/1998
30/09/1989
1708
3279
1,13
22/10/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
21/10/1998
02/09/1998
1708
3279
13,14
22/10/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
21/10/1998
30/09/1998
1708
3279
5,63
22/10/1998
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
13/11/1998
11/11/1998
1708
3279
1,01
01/02/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
25/11/1998
18/11/1998
3280
3279
0,48
01/02/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
10/12/1998
09/12/1998
3280
3279
0,14
01/02/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
10/12/1998
09/12/1998
1708
3279
0,80
01/02/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
10/12/1998
09/12/1998
0588
3279
1,42
01/02/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/01/1999
06/01/1999
1708
3279
1,93
13/05/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/01/1999
13/01/1999
0561
3279
0,67
13/05/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
29/01/1999
30/12/1998
1708
3279
13,87
01/02/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
19
29/01/1999
06/01/1999
1708
3279
11,56
13/05/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
24/02/1999
20/01/1999
1708
3279
3,14
13/05/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
24/02/1999
03/02/1999
1708
3279
2,78
13/05/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/03/1999
24/02/1999
0561
3279
0,88
13/05/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
06/05/1999
17/03/1999
3208
3279
21,04
13/05/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
06/05/1999
31/03/1999
1708
3279
9,65
13/05/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
19/05/1999
28/04/1999
1708
3279
1,87
12/08/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
19/05/1999
05/05/1999
1708
3279
0,75
12/08/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
23/06/1999
09/06/1999
1708
3279
1,91
12/08/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
23/06/1999
23/06/1999
0561
3279
0,83
12/08/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
15/07/1999
14/07/1999
0561
3279
0,21
03/11/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
25/08/1999
18/08/1999
0561
3279
1,62
03/11/1999
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
01/12/1999
27/10/1999
1708
3279
1,89
10/02/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
01/12/1999
27/10/1999
0561
3279
3,48
10/02/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
15/12/1999
10/11/1999
0561
3279
78,79
10/02/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
15/12/1999
17/11/1999
0561
3279
10,67
10/02/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
20
confissão do débito.
22/12/1999
15/12/1999
0561
3279
1,55
10/02/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
11/01/2000
05/01/2000
1708
3279
0,17
11/05/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
12/01/2000
05/01/2000
0561
3279
2,18
11/05/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
19/01/2000
05/01/2000
1708
3279
0,69
11/05/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
26/01/2000
12/01/2000
1708
3279
1,04
11/05/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
09/02/2000
15/12/1999
0561
3279
4,97
10/02/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
10/03/2000
08/03/2000
0588
3279
12,13
11/05/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
22/03/2000
01/03/2000
1708
3279
1,04
11/05/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
22/03/2000
08/03/2000
0561
3279
3,56
11/05/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
12/04/2000
08/03/2000
0561
3279
1,36
11/05/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
12/04/2000
15/03/2000
3280
3279
2,15
11/05/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
12/04/2000
15/03/2000
0561
3279
2,85
11/05/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
12/04/2000
29/03/2000
1708
3279
2,03
11/05/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
19/04/2000
05/04/2000
1708
3279
0,92
14/08/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/05/2000
05/04/2000
0561
3279
3,33
14/08/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
21
17/05/2000
12/04/2000
0561
3279
1,89
14/08/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/05/2000
12/04/2000
1708
3279
2,60
14/08/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/05/2000
26/04/2000
0588
3279
5,16
14/08/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
19/07/2000
14/06/2000
0588
3279
39,07
14/08/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
19/07/2000
05/07/2000
0561
3279
2,61
14/11/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
16/08/2000
26/07/2000
1708
3279
0,10
14/11/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
23/08/2000
19/07/2000
1708
3279
1,53
14/11/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
11/10/2000
04/10/2000
1708
3279
1,01
14/11/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
18/10/2000
04/10/2000
1708
3279
1,61
14/11/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
31/10/2000
13/10/2000
2172
6138
2.845,81
14/11/2000
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
22/11/2000
11/10/2000
1708
3279
4,13
15/02/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/12/2000
06/12/2000
1708
3279
0,52
15/02/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/12/2000
06/12/2000
1708
3279
8,36
15/02/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/12/2000
20/12/2000
0561
3279
1,87
15/02/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/12/2000
20/12/2000
1708
3279
3,10
15/02/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/12/2000
20/12/2000
1708
3279
3,12
15/02/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
22
confissão do débito.
27/12/2000
20/12/2000
1708
3279
1,39
25/09/2004
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
05/01/2001
03/01/2001
3280
3279
0,69
15/02/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
05/01/2001
03/01/2001
1708
3279
2,98
15/02/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
05/01/2001
03/01/2001
0561
3279
11,83
15/02/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
05/01/2001
03/01/2001
0588
3279
13,41
15/02/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
05/01/2001
03/01/2001
0561
3279
112,68
15/02/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
25/01/2001
24/01/2001
1708
3279
1,97
15/05/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
14/02/2001
20/12/2000
1708
3279
1,95
15/02/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
14/02/2001
07/02/2001
0561
3279
17,25
15/05/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
28/03/2001
14/02/2001
1708
3279
8,32
15/05/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
28/03/2001
28/02/2001
0561
3279
63,46
15/05/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
28/03/2001
07/03/2001
0561
3279
57,95
15/05/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
25/04/2001
18/04/2001
0561
3279
4,81
13/08/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
23/05/2001
09/05/2001
1708
3279
2,71
13/08/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
13/06/2001
06/06/2001
1708
3279
4,94
13/08/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
23
25/07/2001
04/07/2001
1708
3279
5,52
13/08/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/08/2001
15/08/2001
3280
3279
1,14
14/11/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/08/2001
15/08/2001
1708
3279
1,20
14/11/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/08/2001
15/08/2001
1708
3279
4,22
14/11/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/08/2001
15/08/2001
3208
3279
4,88
14/11/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/08/2001
15/08/2001
0561
3279
27,18
14/11/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
12/09/2001
05/09/2001
1708
3279
1,39
14/11/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
10/10/2001
03/10/2001
1708
3279
1,39
14/11/2001
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
21/11/2001
10/10/2001
1708
3279
3,84
05/02/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
21/11/2001
24/10/2001
0561
3279
1,57
05/02/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
21/11/2001
24/10/2001
1708
3279
1,33
05/02/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
12/12/2001
14/11/2001
0561
3279
3,22
05/02/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
12/12/2001
05/12/2001
1708
3279
0,23
05/02/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
19/12/2001
14/11/2001
1708
3279
0,17
05/02/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
23/01/2002
12/12/2001
1708
3279
1,55
05/02/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
23/01/2002
19/12/2001
1708
3279
6,44
05/02/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
24
confissão do débito.
23/01/2002
26/12/2001
1708
3279
1,43
05/02/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
23/01/2002
09/01/2002
1708
3279
2,04
26/04/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
23/01/2002
09/01/2002
3280
3279
3,15
26/04/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
13/02/2002
06/02/2002
3280
3279
0,89
26/04/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/02/2002
09/01/2002
1708
3279
1,78
26/04/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/02/2002
16/01/2002
1708
3279
1,36
26/04/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/02/2002
16/01/2002
0561
3279
11,59
26/04/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/02/2002
23/01/2002
1708
3279
1,36
26/04/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/02/2002
23/01/2002
3280
3279
4,40
26/04/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/02/2002
06/02/2002
1708
3279
1,51
26/04/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/03/2002
13/02/2002
1708
3279
2,34
26/04/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
20/03/2002
06/03/2002
1708
3279
6,93
26/04/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/04/2002
13/03/2002
3208
3279
26,90
26/04/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
17/04/2002
10/04/2002
1708
3279
1,82
16/08/2002
O pagamento foi realizado ANTES da
confissão do débito.
Estes os pagamentos objeto de pedido de restituição que atendem aos requisitos
para gozo da denúncia espontânea. Note-se que há pagamentos efetuados antes do advento do
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.428 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010841/2002-47
25
plano Real, impondo-se sua conversão para a atual moeda quando da execução do julgado pela
unidade de origem.
Os pagamentos com a situação de “débito não confessado na declaração”;
pagamento realizado após a declaração; “valor superior ao débito da declaração”; “pagamento
não vinculado a débito na declaração”; “pagamento referente a débito de parcelamento”; e “valor
pleiteado não se refere a multa”, todos com essas condições na planilha de fls. 518 a 535, não
satisfazem os requisitos para o benefício da denúncia espontânea, não fazendo jus à restituição.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o acima exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por dar PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário, reconhecendo como pagamento indevido os recolhimentos
realizados relativos à título de multa moratória dos pagamentos listados no voto deste acórdão e
relacionados no Pedido de Restituição formalizado. Os valores recolhidos indevidamente,
conforme relação acima, quando não realizados em Reais, deverão ser convertidos para esta
moeda, nos termos da legislação de regência.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 576
DF CARF MF
Original